Tribunal: STF
Processo: ARE 1559906
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários sucumbenciais. Redução em razão de adesão a programa de pagamento instituído por lei estadual. Competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito processual. Art. 22, inc. I, da Constituição da República. Conflito de competência legislativa. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento ao recurso do Estado ora agravado, para restabelecer a sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.



    II. Questão em discussão



    2. As três questões em discussão consistem em saber se houve: (i) conflito de competência legislativa entre o Estado e a União apto a viabilizar a interposição do recurso extraordinário; (ii) reinterpretação da legislação local para o provimento do recurso extraordinário; e (iii) prequestionamento da questão discutida no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Demonstrado o conflito de competência legislativa entre o Estado e a União a partir da interpretação conferida pela Corte de origem à norma estadual, cabível a interposição do recurso extraordinário, tal qual realizada.



    4. A conclusão alcançada não demandou reinterpretação da lei local, e houve prequestionamento da matéria tratada no recurso extraordinário, afastando-se os óbices dos enunciados nº 280 e nº 356 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 22, inc. I; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 7.014/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022; ADI nº 6.150/PR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 25/04/2025; ADI nº 7.694-MC-Ref/RO, Rel. Min. Flávio Dino, Red. do Ac. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 23/09/2024; ARE nº 1.465.887-Rcon-AgR/BA, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 18/03/2024.